Tribunal: STF
Processo: ARE 1332647
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO PROVISÓRIO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE DESLOCAMENTO ART. 84, PARÁGRAFO 2º DA LEI Nº 8.112/90. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. APELOS PROVIDOS.
    1. Apelações interpostas pelos entes públicos em face da sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 5ª Vara/RN que, nos autos da presente ação ordinária, julgou procedente o pedido inaugural para determinar à parte ré que possibilite a transferência temporária da autora para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso - IFMT, para fins de acompanhamento do cônjuge da postulante.
    2. Em caso de licença para acompanhar cônjuge , se ambos os consortes forem servidores públicos e um for deslocado para ponto distinto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo, resta possível ao outro o exercício provisório em órgão ou entidade da Administração Federal direta, autárquica ou fundacional, observada a compatibilidade da atividade com o seu cargo, de acordo com a regra do art. 84, caput, parágrafo 2º, da Lei nº 8.112/90.
    3. No caso concreto, verifica-se que o deslocamento do cônjuge da servidora ocorreu no ano de 2015, dentro do mesmo Estado da Federação do seu provimento originário - Mato Grosso, saindo da cidade de Alto Araguaia para a cidade de Cuiabá, com a mudança da jornada de trabalho de 10 (dez) dias x por 20 (vinte) dias de descanso, para uma jornada de 40 (horas) semanais.
    4. O cônjuge da autora ingressou na Administração do Estado do Mato Grosso no ano de 2009, enquanto a autora passou a exercer sua atividade no Instituto de Educação no ano de 2011. O casamento entre ambos ocorreu no ano de 2015, o que faz concluir que o convívio familiar propriamente dito nunca existiu, uma vez que antes do casamento já se encontravam exercendo suas atividades profissionais em locais distintos.
    5. Ainda que para a remoção para acompanhar cônjuge, prevista pelo art. 36, III, da Lei nº 8.112/90, não se exija que os cônjuges residam juntos, a situação funcional de ambos não permite concluir pela sua aplicabilidade, tendo em vista que a situação já se encontrava consolidada antes mesmo de contrair núpcias, não se podendo argumentar que foram surpreendidos com o deslocamento funcional do cônjuge.
    6. O princípio da unidade familiar, apesar de seu inegável valor e da garantia constitucional (art. 226, da CF), não pode ser usado indiscriminadamente, como fundamento para todo e qualquer pedido de remoção em que haja interesse do servidor.
    7. Precedentes: (PROCESSO: 08086722120194050000, AG - Agravo de Instrumento, DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, JULGAMENTO: 27/09/2019); : (PROCESSO: 08017169120164050000, AG - Agravo de Instrumento, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 23/05/2016).
    8. Apelações providas."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 40, § 4º, § 4º-C, e § 12; 201, § 1º, inciso II; 207, § 2º 226 e 227 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente